Tribunal: TJPA
Processo: 0877972-89.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877972-89.2018.8.14.0301

APELANTE: QUADRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0877972-89.2018.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:
QUADRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:
JOSÉ VICTOR FAYAL ALMEIDA (OAB/PA 20.622)

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL:
ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUST E TUSD. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão Id n. 17387761, que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito e determinar a suspensão do feito até o julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material por não reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, autorizadores da tutela de urgência, de modo a justificar a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegação da embargante traduz inconformismo com o julgamento anterior, visando rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite nesta via recursal.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, consignando a inexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, razão pela qual não há vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados

Teses de julgamento:
1.

Embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria já decidida, salvo quando configurada omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CCP, arts. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, Apelação Cível 0165439-65.2015.8.14.0004, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Quadra Engenharia Ltda em face do Acórdão Id n. 17387761, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a Decisão Monocrática Id n. 10514504 que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito e determinou a suspensão/sobrestamento do feito até o julgamento do recurso repetitivo – Tema 986, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em seus embargos (Id n. 17547534), a empresa embargante alega erro material no acórdão, diante do não reconhecimento da existência dos requisitos do art. 300, do CPC, para fins de concessão da tutela de urgência.

Requer sejam conhecidos e providos os embargos para suprir o vício apontado e conceder a tutela antecipada suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id n. 17594830), rechaçando a suposta existência de vícios no acórdão e pugnando pela sua manutenção.

É o relatório.

Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

De pronto, entendo que não há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, face à existência de pronunciamento sobre todas as matérias de forma hábil a dirimir a controvérsia existente entre as partes, e a insurgência tem a pretensão de reapreciação de matéria já decidida, o que é inviável nesta via recursal. Vejamos.

Afirma a embargante que o Acórdão incorreu em “erro material” ao não reconhecer a existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300, do CP.

É cediço que “erro material” é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão, tais como erros de cálculo, de digitação ou troca de nomes, que não alteram a essência do que foi decidido.

No caso, é patente que a embargante pretende uma reanálise da questão submetida a esta instância e já devidamente analisada e julgada, qual seja, a possibilidade de concessão de tutela de urgência para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Acerca da questão, o Acórdão impugnado foi claro ao afastar a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300, do CPC, senão vejamos:

“No caso em apreço, entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Inexiste a probabilidade do direito diante da ampla discussão judicial da matéria, atualmente submetida à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema Repetitivo nº 986/STJ), bem como, inexiste risco na demora, considerando que caso a tutela pretendida seja concedida ao final, à agravante será assegurado o direito à restituição das parcelas indevidamente pagas.”
(Id n. 17387761 – pág. 4)

Assim, a matéria suscitada em recurso foi devidamente apreciada e decidida, consistindo os presentes aclaratórios em verdadeiro inconformismo com a conclusão deste Colegiado, pelo que, inviável a atribuição de efeito modificativo à decisão que não ostenta quaisquer dos vícios embargáveis.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA, Apelação Cível 0165439-65.2015.8.14.0004, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/01/2024)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Por oportuno, considerando o julgamento definitivo dos recursos repetitivos (REsp 1.699.851, 1.692.023, 1.734.902 e 1.734.946 -
Tema 986 STJ
), pelo Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 29/05/2024, com a pacificação da controvérsia acerca do objeto da presente demanda, determino o
dessobrestamento
do feito, com retorno dos autos ao juízo de origem para formação do contraditório e análise meritória.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025